Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-07.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001074-07.2019.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante
ASSOCIAÇÃO
LAR
SÃO
FRANCISCO
DE
ASSIS
NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS - OSS, é embargado LABORATÓRIOS B. BRAUN
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001074-07.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 22501 IM
2
Voto no 22501
Embargos de Declaração no 1001074-07.2019.8.26.0358
Embgte(s): Associação Lar São Francisco de Assis Na Providência de Deus - Oss
Embgdo(s): Laboratórios B. Braun S/A.
Comarca: Mirassol
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 562/573, que negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante. Assevera a embargante que o v. acórdão é omisso, pois a
embargante sustentou que a r. sentença deveria ser reformada por força da incidência
do disposto nos artigos 104, 107, 108, 427 e 428, todos do código civil pela
manifesta distinção entre a formação e formalização do contrato e que no caso houve
aceitação presumida da proposta apesar de não ter sido formalizada em novo
contrato, conforme troca de e-mails entre as partes. Entretanto o v. acórdão negou
provimento ao recurso sem enfrentar expressamente esses fundamentos,
especialmente a distinção entre formação e formalização do contrato, que eram e
continuam relevantes e influentes para o desfecho da lide.
Assevera que houve declaração expressa de
vontade das partes, tanto que o gerente financeiro da apelada enviou e-mail a
apelante afirmando a aprovação do comitê para novação da dívida, inexistindo,
assim, dúvida alguma que a declaração expressa de vontade está cabalmente
demonstrada. Pede o conhecimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e
prequestionar a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001074-07.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 22501 IM
3
Anoto que a questão não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 937 do Código de Processo Civil a qual permitiria
eventual sustentação oral, razão pela qual encaminho os autos para julgamento em
sessão virtual.
Se isso não bastasse, o julgamento em sessão
virtual está em plena sintonia com os princípios da celeridade, efetividade, duração
razoável do processo e instrumentalidade das formas, pois não há nulidade sem
prejuízo (pas nullitè sans grief).
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO,
JOSÉ ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954),
“os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/8),
anoto que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo
enfrentado detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos
jurídicos, notadamente quando dispôs que:
De se pontuar que por mais que a apelante
insista na tese em que houve a aceitação presumida da proposta para
pagamento do débito e que só restava dúvida quanto ao índice de
correção monetária, não há como acolher sua alegação, visto que os e-
mails trocados entre as partes foram apenas tratativas e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001074-07.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 22501 IM
4
modificação nos termos da dívida materializada no instrumento de fls.
26/27 dependeria de declaração expressa de vontade. Nesse sentido a
valiosa lição do professor Flávio Tartuce:
O contrato é um ato jurídico bilateral, dependente
de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a
alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo
patrimonial. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol. 3. 6a Edição.
Editora Método. São Paulo, 2011. p. 34) (g.n.).
De mais a mais, esqueceu-se a embargante de
colocar o conteúdo inteiro do e-mail, onde o sr. Jarbas Souza, gerente financeiro da
embargada expôs de forma clara: “Peço a seu jurídico apresentar a minuta do
contrato” (fls. 156).
Logo, “impossível afastar a cobrança, ante a
ausência de prova de pagamento e também a ausência de prova da novação da
dívida devidamente instrumentalizada, sob pena de se fomentar a inadimplência, o
que, evidentemente, não pode ser tolerado”.
Embargos de declaração não pode ser manejado
para obter novo exame da causa, nem mesmo para fins de pré-questionamento,
porque o juiz não precisa acompanhar pontualmente toda a argumentação das partes,
principalmente quando exista questão lógica fundamental suficiente para apagar
outros aspectos da controvérsia, como no caso dos autos.
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, assim se tem pronunciado:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney Sanches). A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ressaltado que
os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão,
objetivam, na realidade, a própria desconstituição do ato
decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001074-07.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 22501 IM
5
de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento (RTJ 134/836, rel. Min. Sydney Sanches).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação
da Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator